Tribunal: TJSP
Processo: 2216105-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão agravada limitou o polo passivo em cinco litisconsortes. Não intimação das partes para possibilitar a deliberação acerca de tamanha limitação do polo passivo. Decisão surpresa. Violação dos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Nulidade decretada. Retorno dos autos à Vara de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão agravada limitou o polo passivo em cinco litisconsortes. Não intimação das partes para possibilitar a deliberação acerca de tamanha limitação do polo passivo. Decisão surpresa. Violação dos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Nulidade decretada. Retorno dos autos à Vara de Origem para que seja dada a possibilidade de manifestação dos interessados antes de prolação de decisão que eventualmente venha a limitar a quantidade de litisconsortes no polo passivo da demanda. RECURSO PROVIDO.